Tribunal: TJPA
Processo: 0000725-97.2007.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000725-97.2007.8.14.0124

APELANTE: VAGNO SABINO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0000725-97.2007.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: VAGNO SABINO DA SILVA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE E RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
E DA ARMA DO CRIME EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PELA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.

O apelante, em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, argumentando que a condenação se amparou em elementos frágeis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais e a apreensão da
res furtiva
em poder do agente, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando a tese de insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de insuficiência probatória não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se robustamente demonstradas nos autos, especialmente pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais são coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova.

5. Os agentes públicos relataram em juízo, sob o crivo do contraditório, que, após a abordagem do corréu, este delatou o apelante, indicando sua localização. Em diligência, encontraram o recorrente na posse tanto da motosserra subtraída da vítima quanto da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa.

6
.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de conferir especial valor probatório aos depoimentos de policiais. Ademais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado inverte o ônus da prova, exigindo da defesa uma justificativa plausível para a posse do bem, o que não ocorreu.

7. O acervo probatório é, portanto, seguro e suficiente para a manutenção da condenação, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.273.220/DF; TJ-SP - Apelação Criminal 1524750-55.2021.8.26.0228.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
VAGNO SABINO DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA (ID 18246921), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Narra a denúncia (ID 18246798) que, no dia 19 de setembro de 2003, por volta das 13 horas, no município de São Domingos do Araguaia/PA, o denunciado, em conluio com o corréu MARCELO GOMES DE ALMEIDA, utilizando uma motocicleta e mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, abordou a vítima VALDEMAR JOAQUIM DE SOUZA e subtraiu-lhe uma motosserra. Após a subtração, a polícia militar foi acionada e, em diligências, localizou e prendeu os acusados, encontrando com VAGNO SABINO DA SILVA a arma utilizada no crime e, posteriormente, a motosserra subtraída.

A defesa, em suas razões recursais (ID 18246929), pugnou pela absolvição do apelante, sustentando a tese de insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que o conjunto probatório é frágil e não gera a certeza necessária para um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID 18246931), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a condenação em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 18820012), opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa do apelante
VAGNO SABINO DA SILVA
requer a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação da prática do crime de roubo majorado, sob o fundamento de insuficiência de provas, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão absolutória não merece acolhimento.

A tese defensiva de que a condenação se ampara em prova frágil, como a palavra isolada da vítima, não encontra qualquer correspondência com a realidade dos autos. Ao contrário, a condenação foi solidamente construída sobre a prova material irrefutável – a apreensão do bem e da arma com o réu – e os depoimentos judiciais dos agentes públicos que efetuaram a prisão.

A materialidade e a autoria do delito estão sobejamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apresentação e Apreensão da arma de fogo e da motosserra (ID 18246799), Laudo de Exame Pericial em Arma de Fogo (ID 18246805), e, de forma contundente, pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência são firmes, coerentes e harmônicos entre si, formando um alicerce seguro para o decreto condenatório.

O policial militar HERIBERTO DOS SANTOS FURTADO declarou em juízo que, após serem acionados sobre o roubo, iniciaram buscas e localizaram o corréu Marcelo Gomes de Almeida, que confessou o crime e delatou a participação do apelante Vagno Sabino da Silva. Em seguida, a guarnição se dirigiu ao local indicado e encontrou o apelante na posse da motosserra roubada e de uma arma de fogo.

No mesmo sentido, o policial ESTEVAM SOUSA DA SILVA confirmou em juízo que o corréu Marcelo, abordado próximo a um posto de combustível, confessou o delito e indicou o paradeiro de seu comparsa, Vagno. Ao chegarem à residência de Vagno, encontraram com ele a arma de fogo e a motosserra subtraída da vítima. O policial LUIZ FERREIRA DOS SANTOS FILHO, por sua vez, corroborou a narrativa de seus colegas, recordando-se da prisão dos dois assaltantes e da apreensão dos objetos em poder do apelante.

É cediço que os depoimentos de agentes policiais, especialmente quando prestados em juízo e em consonância com os demais elementos probatórios, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, não podendo ser desqualificados pela mera condição funcional de quem os presta. A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, considerando tais testemunhos idôneos para fundamentar a condenação.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.

1.

Não se aplica, no presente caso, a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é inválido o reconhecimento pessoal quando não se observam as diretrizes legais, pois, embora sem a observância dos procedimentos do art. 226 do CPP, na forma como foi delineada pelas instâncias ordinárias, a autoria é indubitável, porque a vítima fez o reconhecimento de imediato, após a prisão em flagrante e, posteriormente, na delegacia e, pessoalmente, em juízo.
Consta ainda os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência
, além das testemunhas que revelaram "que o acusado Wesllem fugiu correndo do local, que ainda tentava tirar a camisa quando foi alcançado e que empunhava uma faca antes de ser detido".

2.

Nesse contexto, vislumbra-se o distinguishing, e tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva, pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade,
amparado por provas independentes do referido ato de reconhecimento.

3.

Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2273220 DF 2022/0407272-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023) – destaquei.

Ademais, um fator de suma importância e que fulmina a tese defensiva é a apreensão da
res furtiva
(a motosserra) e da arma de fogo utilizada no crime em poder do apelante, momentos após a empreitada criminosa. Tal circunstância fática gera uma forte presunção de autoria, invertendo o ônus da prova, de modo que caberia ao réu, e não à acusação, apresentar uma justificativa plausível e verossímil para a posse dos referidos objetos, o que não foi feito em nenhum momento processual.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso análogo, assim decidiu:

ROUBO – autoria – declaração de vítima indicando como autor – validade –
depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder – validade
, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado –
a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria
– inteligência do art. 156 do CPP. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1524750-55.2021.8.26.0228 São Paulo, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 11/07/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/07/2024) – destaquei.

Dessa forma, o acervo probatório, formado pela prova documental e, principalmente, pelos depoimentos coesos dos policiais e pela apreensão dos objetos do crime na posse do apelante, forma um quadro coeso, seguro e inequívoco, que não deixa margem para a dúvida que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A condenação, portanto, foi medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 01/12/2025